Tribunal: TCU
Processo: 002.023/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 790/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 3/2022, promovido pela Empresa de Planejamento e Logística S/A - EPL, com vistas à contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de Vale Alimentação e Refeição; Considerando que o representante se insurge, em síntese, contra as seguintes previsões editalícias: a) proibição de oferecimento de taxa negativa (desconto) de administração e b) exigência de capital circulante líquido (CCL) ou capital de giro mínimo de 16,66%; Considerando que o representante requer que esta Corte promova a suspensão do certame para retiradas dessas previsões; Considerando que a EPL é aderente do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, que estabelece que as pessoas jurídicas beneficiárias passam a ter benefícios fiscais, nos termos da Lei 6.321/1976, assumindo, em contraposição, obrigações em favor da segurança alimentar de seus trabalhadores, isto é, não podendo requerer desconto/taxa negativa na negociação/contratação desta rubrica, fato que não permite que as licitantes ofertem taxas de administração abaixo de zero, ou seja, com desconto; Considerando que, no caso concreto, a exigência de comprovação de capital circulante líquido ou capital de giro mínimo, constante no item 9.11.4.1 do edital do Pregão Eletrônico 3/2022, precisaria estar devidamente justificada nos autos da licitação, por não se tratar de prestação de serviços continuados " com dedicação exclusiva de mão de obra", a fim de demonstrar ter sido estabelecida em razão das peculiaridades do objeto, o que não se verifica no edital; Considerando que, embora não se tenha constatado prejuízo à competitividade e à obtenção de vantajosidade à Administração, a ausência da justificativa para esta exigência configura violação ao aludido item 11.1 do Anexo VII-A da IN 5/2017, à jurisprudência desta Corte de Contas e, potencialmente, aos princípios da economicidade e da obtenção de competitividade previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 11, que concluiu pela existência do perigo da demora reverso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 11) à EPL e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 002.023/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa de Planejamento e Logística S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Gabriel Fernandes Mesquita, Brenda Castaldelli Pirini e outros, representando Berlin Finance Meios de Pagamentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Empresa de Planejamento e Logística S.A., sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 3/2022 (Processo no 50840.101548/2021-95), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. o estabelecimento da regra do item 9.11.4.1 do edital, que exige que os participantes possuam Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para contratação, para fins de qualificação econômico-financeira no certame, considerando que os serviços contratados não contemplam dedicação exclusiva de mão de obra, deve ser devidamente justificada no processo administrativo da licitação, considerando as peculiaridades do objeto e principalmente defendendo o percentual adotado, nos termos do item 11.1 do Anexo VII-A da IN 5/2017, da jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1712/2015-TCU-Plenário e 592/2016- Plenário, relatados pelo Ministro Benjamin Zymler; e 8.982/2020-Primeira Câmara, Ministro-Relator Weder de Oliveira) e em privilégio aos princípios da economicidade e da obtenção de competitividade, previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016.